Tribunal: TJMT
Processo: 1036244-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036244-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMAR TADASCHI NAKAMURA - CPF: 395.486.861-04 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ELLEN CESAR DA SILVA NAKAMURA - CPF: 622.135.121-91 (RECORRENTE), JOAO VICTOR DA SILVA NAKAMURA - CPF: 066.509.691-76 (RECORRENTE), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1036244-22.2023.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
: ADEMAR TADASCHI NAKAMURA, ELLEN CESAR DA SILVA NAKAMURA E JOÃO VICTOR DA SILVA NAKAMURA.

Recorrida(s)
:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CRUZEIRO MARÍTIMO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE PELA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 206207908, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.453,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta e três reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do seu respectivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, partir da citação,
deduzindo-se o percentual de 20% (vinte por cento) a título de multa contratual.

Em argumento recursal
, os recorrentes alegam a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que restou incontroversa a aquisição pelos autores do pacote turístico para hospedagem a bordo de cruzeiro junto à reclamada, bem como o impedimento de embarque de
João Victor da Silva Nakamura e Ana Victoria Akiko Nakamura
, filhos de
Ademar Tadaschi Nakamura e Ellen Cesar da Silva Nakamura, impossibilitando a realização da viagem pela família
.

Por outro lado, conforme áudio anexado no id. 206207835, a preposta da empresa reclamada confirmou que os hóspedes alhures mencionados estavam incluídos na reserva de no 38828515.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
,
totalizando a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, não merece acolhimento o pleito de ressarcimento dos gastos com a viagem ao Rio de Janeiro/RJ, eis que se referem a serviços usufruídos pelos reclamantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
,
totalizando a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024